Tribunal: TJMT
Processo: 1036925-24.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036925-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), GRENCO MAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 16.941.912/0001-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO
PROCESSO EXECUTIVO. AÇÕES ANULATÓRIAS EM CURSO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de execução fiscal baseada em Certidão de Dívida Ativa, referente a créditos de ISSQN e multas contratuais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de ações anulatórias de multas contratuais, sem depósito integral ou tutela antecipada, configura hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário apta a determinar a suspensão da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário são taxativas e estão elencadas no art. 151 do Código Tributário Nacional, não incluindo o mero ajuizamento de ação anulatória.

4.
Para que a discussão judicial suspenda a execução fiscal, é necessário o depósito integral do montante em dinheiro ou a obtenção de tutela antecipada nas ações anulatórias, requisitos não demonstrados pela agravante.

5.
O suposto direito de compensação, enquanto a decisão não transitar em julgado, constitui mera expectativa de direito, não sendo líquido nem exigível.

6.
A alegação de inexigibilidade parcial do crédito referente ao ISSQN supostamente quitado por retenção na fonte demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

7.
A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa permanece hígida, não havendo elementos que justifiquem a suspensão da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O mero ajuizamento de ações anulatórias, sem depósito integral ou tutela antecipada, não configura hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151 do CTN, mantendo-se hígida a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa."

------------------

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151; CPC,
arts
. 313, V, "a", e 921, I; CC, art. 369; Lei nº 6.830/1980, art. 16, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 112; STJ, REsp 1.272.827/PE, Tema 551.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GRENCO MAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da execução fiscal nº 1006745-12.2022.8.11.0006, movida pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
, indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a manutenção da decisão agravada poderá lhe causar lesão grave e de difícil reparação, uma vez que o crédito tributário executado é objeto de discussão em outras 02 (duas) ações anulatórias (nº 1000641-58.2020.8.11.0006 e nº 1004639-48.2020.8.11.0006).

Defende a necessidade de suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado das referidas ações, sob o argumento de que a continuidade dos atos executivos, sem a prévia definição sobre a higidez do crédito, representa risco iminente ao seu patrimônio e à sua atividade empresarial.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento para reformar a decisão e determinar a suspensão da execução fiscal de origem.

A parte agravante comprovou o recolhimento do preparo nos Ids. 324210394 e 324210396.

O efeito suspensivo foi indeferido no Id.
324073876
.

A resposta ao agravo de instrumento foi apresentada no Id.
328234865
, pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GRENCO MAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da execução fiscal nº 1006745-12.2022.8.11.0006, movida pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
, indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo.

Na origem, a agravante alegou que a execução fiscal deveria ser suspensa em face da existência de prejudicialidade externa consubstanciada em ações anulatórias previamente ajuizadas, bem como requereu a compensação de valores e a expedição de nova Certidão de Dívida Ativa.

A controvérsia
central
cinge-se a analisar a higidez da decisão
agravada
que indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal, a qual é movida com base na CDA n. 7985/2022 e engloba créditos de ISSQN e multas contratuais.

Inicialmente,
a parte
agravante fundamenta seu pleito no artigo 313, inciso V, alínea "a", c/c artigo 921, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que as ações anulatórias em curso (processos nº 1004950-39.2020.8.11.0006, 1004639-48.2020.8.11.0006 e 1004668-98.2020.8.11.0006) criariam dependência necessária entre os julgamentos
, eis que
discutem a validade das multas contratuais.

As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (e, por extensão, dos créditos não tributários inscritos em dívida ativa e cobrados pelo rito da LEF) são taxativas e estão elencadas no art. 151 do Código Tributário Nacional.

O mero ajuizamento de ação anulatória não se encontra entre essas hipóteses. Para que a discussão judicial suspendesse a execução, seria
necessário, nos termos do referido artigo, ou o depósito integral do montante em dinheiro (o que não ocorreu), ou a obtenção de uma medida liminar ou tutela antecipada naquelas ações, o que a Agravante também não demonstrou possuir.

Registre-se ainda, por oportuno, que em relação ao suposto direito de compensação (CC, art. 369),
enquanto a decisão não transitar em julgado, o suposto crédito da
a
gravante é, por ora,
"mera expectativa de direito"
. Ele não é líquido nem exigível, pois pode ser alterado ou mesmo revertido pela instância superior.

O c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, na Súmula 112, que
"O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".

Ademais, no julgamento do REsp 1.272.827/PE (Tema 551), o
c.
STJ firmou a tese de que, em atenção ao princípio da especialidade, a Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80) prevalece sobre o CPC, exigindo a garantia do juízo como condição para a oposição de embargos (art. 16, §1º da LEF), não se aplicando a regra geral do CPC que dispensa a garantia.

Dessa forma, a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução fiscal permanece hígida, e a ausência do depósito integral
, assim como a
inexistência de tutela antecipada ou liminar
afasta
o alegado
direito da parte agravante de obter a suspensão do feito executivo.

Quanto ao argumento de
inexigibilidade de parte do crédito (R$ 952,33), referente ao ISSQN, que alega já estar quitado por meio de retenção na fonte, conforme demonstraria a Nota Fiscal
, infere-se que a referida controvérsia demandaria dilação probatória, conforme sustentado pela parte ora agravada.

De fato, a via estreita d
a
e
xceção de
p
ré
-
e
xecutividade
oposta na origem
não comporta a análise de matérias que exijam instrução probatória complexa.

Embora a
parte ora

a
gravante junte uma nota fiscal indicando retenção, a verificação da correspondência exata entre esse documento e o fato gerador específico que deu origem à CDA n. 7985/2022 (apurando
inclusive
se a retenção se refere à totalidade do débito cobrado
)
é uma análise fática que excede os limites da cognição sumária.

Ademais, o
Município
ora agravado sustenta que
esta mesma tese já foi arguida em
e
xceção de
p
ré
-
e
xecutividade e rechaçada no
a
gravo de
i
nstrumento anterior (nº 1003387-86.2024.8.11.0000), sob o fundamento de que a matéria exige dilação probatória, devendo ser discutida na via processual adequada, qual seja, os
e
mbargos à
e
xecução.

Com efeito, vê-se que a
decisão agravada
se
encontra em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

O
prosseguimento da execução fiscal observa os princípios da supremacia do interesse público, da indisponibilidade do patrimônio público e da efetividade da tutela executiva, sendo manifestamente adequada a manutenção dos atos executivos.

A alegação de risco de dano irreparável não encontra amparo concreto, uma vez que eventual constrição patrimonial realizada no curso da execução pode ser facilmente revertida se, ao final, houver decisão transitada em julgado favorável
à
executada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025